Tribunal: TJDFT
Processo: 0745283-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745283-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de acordo celebrado na origem e consequente perda superveniente do interesse de agir. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade. E, atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, o agravante, ora embargante, em suas razões aduz carência de “fundamentação do v. acórdão”. Ainda, apresenta alegações genéricas e que dizem respeito, tão somente, ao cabimento do recurso manejado, qual seja, embargos de declaração. (ID 55456753) Instado a se manifestar quanto à violação ao princípio da dialeticidade, o recorrente novamente reproduz razões genéricas, sintetizando (ID 56135435, Pág. 1 e 3): “Sobre a ofensa ao princípio da dialética, o propósito recursal é discutir se (i) a mera reprodução das razões expostas anteriormente acarreta, necessariamente, violação ao princípio e enseja, assim, o não conhecimento do referido recurso; e (ii) na hipótese em julgamento, as razões recursais apresentadas pela parte recorrente infirmaram todos os fundamentos da sentença recorrida. Nesse contexto, sem adentrar no mérito da matéria recursal, constata-se que o Embargante apresentou razões pelas quais, ao seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados pelo v. acórdão embargado.” (grifos acrescidos) No caso em desate, sequer houve a reprodução de razões anteriores, muito menos combate aos fundamentos de sentença e acórdão. Repisa-se, a r. decisão proferida por esta Relatoria se restringiu a não conhecer do agravo de instrumento que pleiteava a realização de pesquisas para satisfação do crédito. No entanto, as partes celebraram acordo na instância de origem, importando em perda superveniente do interesse recursal. (ID 54981211) As questões tratadas na r. decisão sequer foram abordadas pelo embargante, o qual limitou-se a tecer alegações genéricas de cabimento dos embargos de declaração. Dessa forma, não há como admitir o recurso, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Vê-se, portanto, que os embargos de declaração são ineptos, na medida que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito. Como consequência, o embargante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. Deveras, como bem leciona Tereza Arruda Alvim: "Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis) III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator